Tribunal: TJES
Processo: 5003784-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEIDSON FERNANDES GOMES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reparação moral, em face do recorrido/réu.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o recorrido incorreu em falha na prestação de serviço, debitando valor indevido de sua conta.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões, que em suma, requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
com concessão da assistência judiciária gratuita.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta na alegação de desconto indevido no valor de R$431,01, no dia 28 de Dezembro de 2021, mesmo estando em dia com suas obrigações perante a recorrida/requerida, e só obteve o estorno do valor após apresentar reclamação junto ao PROCON.

O recorrido/requerido por sua vez, sustenta que já realizou o reembolso do valor debitado em conta do requerente de forma administrativa em janeiro de 2022, inexistindo abalo moral a ser reparado.

Fato é que existe relação jurídica entre as partes, e embora haja o desconto de forma indevida na conta do autor, o mesmo foi devidamente restituído, antes mesmo de demandar no judiciário, não incorrendo em nenhum outro prejuízo comprovado nos autos, se não, aquele material devidamente reparado.

Neste aspecto, temos o entendimento pacificado do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, caso dos autos, e não há qualquer outro desdobramento da referida ação da recorrida, não se encontra nos autos amparo que justifique modificar a sentença “a quo”.

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial, ao analisar que
“em relação aos danos morais, estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte”
,,
votando-se pela manutenção da sentença em seus termos.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98 do CPC

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)